Tribunal: TJDFT
Processo: 0706746-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO EQUITATIVA. INCABÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85 §2o do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico, observados os percentuais mínimo e máximo de 10% (dez per cento) e 20% (vinte per cento) como regra geral.
2. Excepcionalmente, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipótese que não corresponde a dos autos.
3. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.